Tribunal: TJMT
Processo: 0007789-73.2016.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007789-73.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ROBSON SILVA DA CRUZ - CPF: 074.399.591-08 (RECORRIDO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), LUCAS SENE DE BARROS - CPF: 052.160.391-98 (ASSISTENTE), WAGNER LUIZ DA SILVA BRABO - CPF: 739.265.152-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº. 11.343/06) –
1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– PENA EM ABSTRATO –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 ANOS (ART. 30 DA LEI N. 11.343/06) – LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DESTE JULGAMENTO – EXTINTA A PUNIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM
O PARECER DA PGJ –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
.

1. Havendo dúvida quanto à destinação da droga apreendida em poder do réu, não contendo, o conjunto probatório, elementos de convicção suficientes acerca da mercancia, impõe-se manter a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em especial porque a quantidade de droga apreendida é pequena (2g de cocaína e 0,5g de maconha) e por inexistirem elementos de convicção a corroborar a tese acusatória.

2. O prazo prescricional do crime tipificado no art. 28 da Lei n°. 11.343/06 é de 2 anos, nos termos do art. 30 do mesmo diploma legal. Assim, mantida a sentença desclassificatória e transcorrido o lapso temporal de 2 anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ainda que de ofício, declarando-se extinta a punibilidade do réu relativamente ao delito em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara de Lucas do Rio Verde/MT.
, que
desclassificou
o crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), imputado à
Robson Silva da Cruz
para o delito
de Porte de droga para consumo pessoal
(art. 28, Lei nº. 11.3453/06) – Id. 202135757.

Em suas
razões
recursais, almejou
a
condenação
do apelado como autor do crime de
Tráfico de drogas
, alegando que haveria prova suficiente para tanto
(Id. 202135764).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 202135767).

Em sede de juízo de retratação foi
mantida
pelo magistrado
a quo
(Id. 202135770) a decisão invectivada.

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso e que,
de ofício
, seja
extinta a punibilidade
do apelado decorrente da
prescrição da pretensão punitiva Estatal pela pena em abstrato
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 207937168):

“Recurso em Sentido Estrito – recorrido denunciado pelo delito de tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Sentença de desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal) – Irresignação Ministerial – pedido de reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas, sustentando a existência de provas suficientes da materialidade e autoria do delito – pretensão ministerial improcedente – ausência de provas robustas comprovando a prática do crime de tráfico de drogas – acusado que, em juízo, admitiu a propriedade das drogas, afirmando que as adquiriu para uso próprio – dúvida razoável – falta de demais elementos indicativos da finalidade mercantil e/ou fornecimento gratuito – prova frágil, mormente, porque calcada apenas na palavra de uma testemunha policial que, em sede judicial, não demonstrou que o acusado praticou conduta típica para constatar a finalidade mercantil das drogas apreendidas ou ainda a entrega a terceiros, mesmo gratuitamente – quantidade ínfima de drogas apreendidas – observância do princípio in dubio pro reo – preservação da sentença de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena em abstrato – dicção do artigo 61 do CPP – transcurso do prazo consoante artigo 30 da Lei nº 11.343/2006 – aplicação da redução pela metade do prazo prescricional, à luz do artigo 115 do CP – réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime – disposição do artigo 107, IV e artigo 115, ambos do CP – matéria de ordem pública – extinção da punibilidade do recorrido – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, e de ofício, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 24.11.2016, por volta das 18h30min., na Rua Bérgamo, no bairro Veneza, Lucas do Rio Verde/MT.,
Robson Silva da Cruz
foi surpreendido portando duas porções de cocaína (2g) e uma de maconha (0,5g), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em rondas pela região, os policiais militares receberam informação acerca de um indivíduo traficando drogas no local conhecido como “pista”. Assim, se deslocaram até lá e avistaram o
Robson
, que empreendeu fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial, tentando se desfazer do entorpecente que trazia consigo.

Após a instrução processual, o Juízo de 1º grau desclassificou o crime de Tráfico de droga para o delito de Porte de droga para consumo pessoal e declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juizado Especial Criminal daquela Comarca, contudo, o
Ministério Público
almejou sua condenação
como autor do crime de Tráfico de droga, alegando que há prova suficiente para tanto
.

O apelado foi surpreendido portando
2g de cocaína e 0,5g de maconha
e, em ambas as fases da persecução penal, ele assumiu a propriedade da droga, mas negou a comercialização, afirmando que se destinava ao seu consumo pessoal (Id. 202135710 - Pág. 10 e 202135742).

Perante a autoridade policial, as testemunhas
Pedro Canisio Kessler
e
Lucas Sene de Barros
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelado, se limitaram narrar as circunstâncias da prisão em flagrante.

Em Juízo,
Lucas Sene de Barros
afirmou não se recordar do fato ou sequer do apelado, enquanto
Pedro Canisio Kessler
disse que havia constante prática de tráfico de drogas no local em que o apelado foi localizado e frequentemente ele era visto vendendo drogas nesse local, conhecido na cidade por cometer delitos de diversas naturezas. Naquele dia, a abordagem foi motivada por uma denúncia em que descrevia uma pessoa suspeita com as mesmas características de Robson. Na época, estava no patrulhamento ostensivo, em viatura caracterizada, e passava constantemente naquela rua, conhecida como “Pista”, por ser uma área de homicídios e tráfico. Era praticamente impossível para uma pessoa comum passar por ali sem ser abordada por um traficante. E o apelado
Robson
já era conhecido, tinha acabado de atingir a maioridade e sabia que poderia ser preso, por isso sempre tentava fugir ao ver a viatura.

Em que pese as palavras do policial
Pedro Canisio Kessler
, verifica-se que, no caso em apreço, por si só, elas não são suficientes para sustentar o édito condenatório. Mesmo que a palavra de policial tenha fé pública, a presunção de que esteja falando a verdade é
juris tantum
e não
jure et de jure
.

É verdade que o policial afirmou terem recebido denúncia de que o apelante estaria comercializando drogas naquela localidade e que era frequentemente visto traficando, contudo, não consta nos autos outro elemento de convicção corroborando tais afirmações (ele era frequentemente visto por quem traficando drogas?), não havendo como se aferir a credibilidade delas; e dispõe o art. 203 do CPP,
in verbis
:

“Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Não estou a dizer que a palavra dos agentes públicos não mereça credibilidade, entretanto, nela não se pode crer cegamente, sob pena, de, no caso dos autos, transferir-se à testemunha, tarefa exclusiva do julgador, que é a de, em face dos fatos que lhe são relatados, concluir pela existência, ou não, do tráfico.

Em outras palavras, não é o agente da lei que ouviu dizer que o apelado é traficante, que vai decidir se ele é mesmo, ou não! Submete-se, antes, à análise do julgador, a prova de que o policial ouviu dizer que ele seria traficante, e se dos autos constar outras provas que corroborem essa notícia, tal informação será considerada, também, na formação do convencimento do julgador.

Registre-se, ainda, meu entendimento de que, denúncias anônimas prévias, relatadas por agentes da Lei, são provas idôneas a corroborar a prática delitiva pelo agente denunciado, contudo, tal prova, isolada, pelos motivos acima expostos, não são suficientes a amparar uma condenação. Para tanto, elas devem estar associadas a outras provas, tais como a apreensão de relevante quantidade de droga, apetrechos comumente utilizados para o preparo e venda ou a inquirição judicial de testemunha que tenha presenciado a traficância ou eventual confissão informal por parte do réu.

In casu
, evidente que a quantidade da droga apreendida em poder do apelado –
2g de cocaína e 0,5g de maconha
– e as circunstâncias do flagrante, não corroboram com a tese acusatória. A propósito, apesar de haver a apreensão de valor pecuniário, se trata de R$25,00, montante irrisório para associá-lo à venda de drogas.

Nesse contexto, analisando as circunstâncias descritas no art. 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/06, às quais se atentará o julgador para determinar se a droga se destinava ao uso - natureza e quantidade da droga, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente –, extrai-se a impossibilidade de se afirmar que a substância entorpecente encontrada com o apelante tinha como destino a traficância.

Assim, apesar de entender que seja possível que sua intenção fosse a mercancia, trata-se mera presunção e, portanto, tratando-se de pequena quantidade de substância entorpecente –
2g de cocaína e 0,5g de maconha
– e ante a fragilidade do conjunto probatório, por não haver a certeza necessária para um decreto condenatório,
imperiosa a manutenção da sentença primeva, em que, se desclassificou a conduta do apelado para Porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06)
.

Nesse sentido, este e. Tribunal já entendeu, que:

“(...)
Se
“não existem provas suficientes de que o apelado estivesse portando o entorpecente para finalidades mercantis, mormente diante da diminuta quantidade de tóxico apreendido (6,88 gramas), razão pela qual é de rigor a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio.”
(Parecer da PGJ nº 000558-086/2017)
“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032) (N.U 0001202-06.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Dito isso, mantida a sentença em que se desclassificou a conduta do apelado para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei n°. 11.343/06), verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da
pretensão de punir do Estado com base na pena em abstrato
, conforme pleiteado pela PGJ em seu parecer.

Com efeito, o prazo prescricional para o delito previsto no
art. 28 da Lei n°. 11.343/06
é de 2 anos, consoante
art. 30

da Lei n°. 11.343/06
(
“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”
).

Os fatos ocorreram em
24.11.2016
(Id. 202135709 - Pág. 3/5) e a denúncia foi recebida em
21.1.2020
(Id.

202135710 - Pág. 79/80), de modo que, transcorreu mais de 2 anos entre as indigitadas datas; e, não fosse suficiente, verifica-se que desde o recebimento da denúncia, até este julgamento, se passou período bem superior a 2 anos.

Acrescenta-se a tudo isso, o fato de que, à época do delito, o apelado contava com 18 anos de idade, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional (art.115, CP).

Assim, inexistindo outro marco interruptivo do prazo prescricional, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena em abstrato.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Deve ser extinta a punibilidade dos réus em razão da prescrição da pretensão punitiva se ultrapassado o prazo prescricional sem suspensão ou interrupção.” (TJ-MS - Embargos de Declaração Criminal: 0002122-30.2016.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego
provimento
ao recurso

interposto pelo
Ministério Público
e,
de ofício
,
reconheço a
prescrição da pretensão punitiva
Estatal (com base na pena
in abstracto
) e, via de consequência,
julgo extinta a punibilidade
de
Robson Silva da Cruz
quanto ao delito do art. 28 da Lei n°. 11.343/06 em julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024